Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-79.2020.8.11.0030
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento que não restou serviço a recorrida. Preliminar rejeitada.
2. A parte Autora efetivamente não produziu prova constitutiva do seu direito, restou demonstrado pelos áudios juntados pela reclamada que houve a contratação dos serviços de seguro.
3. Desse modo, restando comprovada a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em falha na prestação de serviço, portanto, inexiste dano a ser reparado.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000681-79.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GIOVANNI AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 005.598.111-95 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), UNIKE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 23.363.824/0001-21 (RECORRIDO), FELIPE TONATTO - CPF: 030.264.529-20 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022